Tribunal: STF
Processo: ACO 3378
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, em que alega ter o Banco do Brasil descumprido decisão monocrática por mim proferida na qual determinei a “ suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Doc. 14)”.
    O Estado alega que “o contrato da dívida pública expressamente mencionado na decisão, constante do documento 14 dos autos, refere-se ao refinanciamento pela UNIÃO de dívidas de médio e longo prazos junto a credores externos, intermediado pelo BANCO DO BRASIL, na forma do aditivo contratual”.
    Informa que, embora o Banco do Brasil tenha sido intimado sobre o teor da decisão em 07/04/2020, a referida instituição financeira oficiou o Estado informando sobre “o vencimento da parcela semestral do contrato de refinanciamento de dívidas de médio e longo prazos – DMLP, justamente aquele cuja exigibilidade fora suspensa pela decisão liminar”, tendo, na mesma data, efetuado o “DÉBITO de valores da conta única estadual (BB – Ag. 3795-8 – cc: 1000-6), a título de prestação, comissão e tarifa administrativa referentes ao mencionado contrato”.
    O autor entende que “houve flagrante e injustificado descumprimento da decisão liminar proferida por este eminente Relator. Referida recalcitrância, frise-se, causou ao autor um prejuízo imediato de R$ 1.682.921,80 (hum milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), recursos que, de acordo com a própria decisão liminar, deveriam ser alocados no combate à pandemia de COVID-19 no âmbito estadual, com prestação de contas em Juízo”.
    Em razão dos fatos narrados, o Estado do Rio Grande do Norte requer, ao final, que “seja determinado ao BANCO DO BRASIL S.A. o imediato estorno do montante de R$ 1.682.921,80 (hum milhão, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos) à conta única estadual, em cumprimento à decisão liminar proferida neste feito, com fixação de astreintes na hipótese de recalcitrância ou nova desobediência do comando judicial”.
    Intimado a se manifestar, o Banco do Brasil informa que “cumpriu, estritamente, os termos da liminar proferida por Vossa Excelência, que determinou “a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Doc. 14)”.
    O Banco do Brasil alega que “a decisão liminar não abrangeu todos os contratos listados na petição inicial, mas apenas o Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União, de modo que a prestação da operação de DMLP foi processada pelo Banco do Brasil, na qualidade de Agente Financeiro do Tesouro Nacional, conforme orientação recebida da União, por meio do Ofício SEI Nº 88749/2020/ME e do PARECER n. 00073/2020/SGCT/AGU da AGU”.
    É o Relatório. Decido.
    Diante das informações trazidas pelo autor, fica evidente o descumprimento, pelo Banco do Brasil, da medida de cautela deferida liminarmente no processo.
    Foi precisa a tutela cautelar ao determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União, constante do Documento 14 dos autos eletrônicos.
    Por sua vez, ao consultar os autos, é possível verificar que o contrato objeto da liminar é exatamente o contrato cuja parcela foi cobrada pelo Banco do Brasil, conforme podemos aferir dos seguintes trechos do contrato constante no Documento 14 dos autos eletrônicos:
    “CONTRATO DE CONFISSÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COM A INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A., NOS TERMOS DAS DISPSOIÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 98/92, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES Nº 90, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1993, E Nº 132, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1993, TODAS DO SENADO FEDERAL, E DAS PORTARIAS MF NºS 09 E 192, DE 25 DE ABRIL E 26 DE JULHO DE 1996, RESPECTIVAMENTE.
    […]
    CLÁUSULA PRIMEIRA – O ESTADO confessa-se devedor à UNIÃO da quantidade de R$ 34.059.691,13 (trinta e quatro milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e treze centavos) equivalente em 15.10.97 a U$ 30.991.529,69 (trinta milhões, novecentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e nove dólares norte-americanos e sessenta e nove centavos), correspondente a obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazos junto a credores externos, não depositados no Banco Central do Brasil, nos termos das Resoluções nº 1.541/88 e 1.564/89, do Conselho Monetário Nacional e seus normativos, inclusive as parcelas com vencimentos posteriores a 31 de dezembro de 1993, objeto de permuta por bônus emitidos pela União, em conformidade com as citadas Resoluções nº 98/92, 90/93 e 132/93.””
    Entretanto, o próprio Banco do Brasil afirma que a “operação de DMLP foi processada pelo Banco do Brasil”, o que caracterizou, portanto, o descumprimento da liminar.
    Ante o exposto, determino que o Banco do Brasil estorne o valor indevidamente cobrado do Estado do Rio Grande do Norte, com todos os consectários legais, no prazo improrrogável de 72h (setenta e duas horas).
    Intime-se, pelo meio mais célere. Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente